Tribunal: TRF3
Processo: 5001190-65.2018.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementado, para que tenha efetividade, devendo o magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam apresentar as suas defesas, com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

E pelos documentos trazidos aos autos, ainda que considerados início de prova material para o fim de revelar o trabalho porventura desempenhado em condições insalubres, entendo essencial, para caracterizar o referido trabalho a realização de perícia técnica, vez que o julgamento antecipado da lide somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 330 do CPC/1973, e atual art. 355 do CPC/2015, in verbis:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349."

Ademais, é nítido e indevido o prejuízo imposto ao autor pelo Juízo de 1o grau, por não ter promovido a realização de prova essencial ao deslinde da controvérsia aqui posta, a nortear o exame pertinente aos períodos mencionados na inicial.

Desse modo, entendo ser caso de anulação da r. sentença a quo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso da parte autora, para anular a r. sentença, ante a ausência de prova pericial, pelo que determino a remessa dos autos à 1a instância, para que seja realizada a referida produção de prova e proferido novo julgamento, nos termos fundamentados.

É como

Inteiro teor:
200/740)

5001190-65.2018.4.03.6141

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.

I - In casu, a parte autora alega na inicial ter trabalhado em atividade especial no período de 29/04/1995 a 03/11/2016, que somado com os demais períodos já considerados insalubres pelo INSS na via administrativa, totalizam tempo suficiente para a concessão da aposentadoria especial, ou, aposentadoria por tempo de contribuição, desde o pedido administrativo.

II - E, consoante se infere da inicial (ID. 7431442), protesta o autor expressamente pela expedição de ofício ao OGMO para que este apresente laudo PPRA que embasou a elaboração do respectivo Perfil Profissiográfico Previdenciário, bem como requereu a produção de prova pericial quando da apresentação de documentos comprobatórios (ID 7431460).

III - Contudo, observo que referida perícia não foi produzida, tendo a sentença sido proferida (ID. 7431468).

IV - Destarte, o julgamento não poderia ter ocorrido sem a realização da prova pericial, vez que não se achava o feito instruído suficientemente para a decisão da lide.

V - Ademais, é nítido e indevido o prejuízo imposto ao autor pelo Juízo de 1o grau, por não ter promovido a realização de prova essencial ao deslinde da controvérsia aqui posta, a nortear o exame pertinente aos períodos mencionados na inicial.

VI - Desse modo, entendo ser caso de anulação da r. sentença a quo.

VII - Recurso da parte autora provido. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001190-65.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SANDRO MANOEL CARDOSO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001190-65.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SANDRO MANOEL CARDOSO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial, e, de forma subsidiária, a aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da atividade especial.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o INSS a reconhecer e averbar o tempo de serviço especial exercido pelo autor no período de 29/04/1995 a 05/03/1997, convertendo-o em atividade comum. Diante da sucumbência mínima do INSS, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa, cuja execução fica suspensa nos termos do §3o do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. Custas na forma da lei.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

A parte autora apelou, alegando, em síntese, a ocorrência de cerceamento dedefesa, tendo em vista a não prdução de perícia técnica pelo MM. Juiz de primeira instância. No mérito, requer o reconhecimento das atividades especiais nos períodos posteriores a 05/03/1997, ao argumento de que esteve exposta a agentes nocivos de forma habitual e permanente, fazendo jus à concessão da aposentadoria especial, na forma pleiteada na exordial.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001190-65.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SANDRO MANOEL CARDOSO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

In casu, a parte autora alega na inicial ter trabalhado em atividade especial no período de 29/04/1995 a 03/11/2016, que somado com os demais períodos já considerados insalubres pelo INSS na via administrativa, totalizam tempo suficiente para a concessão da aposentadoria especial, ou, aposentadoria por tempo de contribuição, desde o pedido administrativo.

E, consoante se infere da inicial (ID. 7431442), protesta o autor expressamente pela expedição de ofício ao

OGMO para que este apresente laudo PPRA que embasou a elaboração do respectivo perfil prossiográfico previdenciário, bem como requereu a produção de prova pericial quando da apresentação de documentos comprobatórios (ID 7431460).

Contudo, observo que referida perícia não foi produzida, tendo a sentença sido proferida (ID. 7431468).

Destarte, o julgamento não poderia ter ocorrido sem a realização da prova pericial, vez que não se achava o feito instruído suficientemente para a decisão da lide.

Desse modo, verifico não ter sido observado o princípio da ampla defesa, esculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que diz:

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

E o princípio do devido processo legal (que engloba o do contraditório e o da ampla defesa), no processo civil, necessita ser implementado, para que tenha efetividade, devendo o magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam apresentar as suas defesas, com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

E pelos documentos trazidos aos autos, ainda que considerados início de prova material para o fim de revelar o trabalho porventura desempenhado em condições insalubres, entendo essencial, para caracterizar o referido trabalho a realização de perícia técnica, vez que o julgamento antecipado da lide somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 330 do CPC/1973, e atual art. 355 do CPC/2015, in verbis:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349."

Ademais, é nítido e indevido o prejuízo imposto ao autor pelo Juízo de 1o grau, por não ter promovido a realização de prova essencial ao deslinde da controvérsia aqui posta, a nortear o exame pertinente aos períodos mencionados na inicial.

Desse modo, entendo ser caso de anulação da r. sentença a quo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso da parte autora, para anular a r. sentença, ante a ausência de prova pericial, pelo que determino a remessa dos autos à 1a instância, para que seja realizada a referida produção de prova e proferido novo julgamento, nos termos fundamentados.

É como voto.

E M E N T A

APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.

I - In casu, a parte autora alega na inicial ter trabalhado em atividade especial no período de 29/04/1995 a 03/11/2016, que somado com os demais períodos já considerados insalubres pelo INSS na via administrativa, totalizam tempo suficiente para a concessão da aposentadoria especial, ou, aposentadoria por tempo de contribuição, desde o pedido administrativo.

II - E, consoante se infere da inicial (ID. 7431442), protesta o autor expressamente pela expedição de ofício ao OGMO para que este apresente laudo PPRA que embasou a elaboração do respectivo Perfil Profissiográfico Previdenciário, bem como requereu a produção de prova pericial quando da apresentação de documentos comprobatórios (ID 7431460).

III - Contudo, observo que referida perícia não foi produzida, tendo a sentença sido proferida (ID. 7431468).

IV - Destarte, o julgamento não poderia ter ocorrido sem a realização da prova pericial, vez que não se achava o feito instruído suficientemente para a decisão da lide.

V - Ademais, é nítido e indevido o prejuízo imposto ao autor pelo Juízo de 1o grau, por não ter promovido a realização de prova essencial ao deslinde da controvérsia aqui posta, a nortear o exame pertinente aos períodos mencionados na inicial.

VI - Desse modo, entendo ser caso de anulação da r. sentença a quo.

VII - Recurso da parte autora provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso da parte autora, para anular a r. sentença, ante a ausência de prova pericial, determinando, ainda, a remessa dos autos à 1a instância, para que seja realizada a referida produção de prova e proferido novo julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.